Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700384-47.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO NONATO DE PAULA AGRAVADO: CLEYTON RIVONIELLE BEZERRA DESPACHO Intime-se o agravante para dizer se persiste o interesse na apreciação do presente recurso, tendo em vista que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras firmou a competência (decisão ID 122484143) e agravado já foi citado (certidão ID 126975431). Brasília/DF, 17 de junho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito